Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Verificado que no sítio eletrônico que os embargados são pessoas jurídicas cadastrados no Sistema de PJe e este registrou ciência da ementa do acórdão objurgado no dia 02/08/2021 o prazo, considera-se “publicado” no dia seguinte, encontrando-se tempestivo os embargos, considerando que são computados apenas os dias úteis.
3. Embargos de declaração rejeitados.